Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-74.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.625.691-60 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FERNANDA MIRANDA DA SILVA - CPF: 046.849.271-21 (APELADO), M. M. D. O. - CPF: 113.464.561-94 (APELADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM TRANSPORTE TERRESTRE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MENOR DE IDADE PASSÍVEL DE SOFRER ABALO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. No caso, não restou comprovado nos autos que o atraso se deu dentro do limite máximo legal permitido, isto é, de 03 horas, não havendo como eximir a requerida de responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

2. Aliás, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

3. Outrossim, não há que se falar que a menor não está passível de abalo moral, porquanto também amargou horas a espera do embarque que não aconteceu no horário agendado, que ao final resultou num atraso excedente ao destino final.

4. Aliás, a meu sentir as crianças são as que mais sofrem em circunstâncias como a declinada nos autos, pois, embora não tenham noção do que se passa, sofrem fisicamente e não têm maturidade para administrar a situação mentalmente.

5. Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

6. Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, revela-se adequada, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela, não havendo que se falar em sua redução (como pretende a requerida), tampouco em sua majoração (como pretendem os requerentes).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o interposto por EXPRESSO ITAMARATI S.A. e o segundo (Adesivo) apresentados por CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA MIRANDA DA SILVA e M. M. D. O., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1003266-74.2023.8.11.0006, ajuizada por CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA MIRANDA DA SILVA e M. M. D. O., nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada parte demandante, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ). Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 215477737).

Irresignada, a ré aduz que o atraso não foi superior a 03 (três) horas, prazo admitido pela legislação em razão das características do serviço

Alega que, em se tratando de prestação de serviço de transporte terrestre (ônibus) o atraso não é intolerante, nem tampouco raro e inesperado por parte de consumidores deste tipo de serviço, pois o transcorrer da viagem depende de inúmeros fatores, desde a época da viagem, as condições climáticas, da rodovia, do

trânsito e do próprio ônibus, até o embarque e acomodação de todos os passageiros e bagagens.

Defende que o simples descumprimento contratual não é o suficiente para se conceder uma indenização por dano moral.

Afirma que a menor, que possuía apenas 02 (dois) anos de idade, não está suscetível a abalo psicológico, a ponto de nela gerar sentimentos de sofrimento, dor, frustação ou humilhação, ante ao atraso no transporte público.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 215477740).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 215477747).

Por sua vez, os autores apresentaram recurso adesivo pugnando pela majoração da verba indenizatória (ID 215477748).

A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando, pelo seu desprovimento (ID 215477751).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 221371699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em verificar se a situação declinada na inicial enseja o dever de indenizar e, se confirmada a obrigação, a possibilidade de majoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, passo à análise do apelo apresentado pela parte requerida, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do recurso interposto pelos requeridos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 06/04/2023, os requeridos adquiriram três passagens terrestre, para saírem no dia 07/04/2023 às 03:40hs do terminal rodoviário de Cáceres/MT rumo à Várzea Grande/MT, com intenção de passarem o feriado de Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa com a família.

Ocorre que, resta incontroverso nos autos que o embarque dos requeridos apenas se deu às 06:45hs, no entanto, não há provas nos autos acerca do horário em que o último passageiro embarcou e, consequentemente, em qual horário o ônibus efetivamente saiu do terminal rodoviário, tampouco em que horas chegou ao destino dos requeridos (Várzea Grande/MT), prevalecendo, portanto, a alegação de que a situação ocasionou um atraso de 05 (cinco) horas até o destino.

Logo, não restou comprovado nos autos que o atraso se deu dentro do limite máximo legal permitido, isto é, de 03 horas, não havendo como eximir a requerida de responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

Aliás, a afirmativa de ocorrência de fortuito externo, já que o atraso do ônibus se deu por se tratar de “uma sexta-feira, quando o trânsito nas rodovias é maior, há mais passageiros nos terminais”, não deve prevalecer, pois, tais circunstâncias estão intrinsecamente ligados à natureza do serviço prestado pela transportadora, revelando-se risco inerente à sua própria atividade, o que não tem o condão de elidir a responsabilidade, como bem pontuou o Sentenciante.

Com efeito, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Outrossim, não há que se falar que a menor Maitê Miranda de Oliveira não está passível de abalo moral, porquanto também amargou horas a espera do embarque que não aconteceu no horário agendado, que ao final resultou num atraso excedente ao destino final.

Aliás, a meu sentir as crianças são as que mais sofrem em circunstâncias como a declinada nos autos, pois, embora não tenham noção do que se passa, sofrem fisicamente e não têm maturidade para administrar a situação mentalmente.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL – MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA PELO GENITOR - CANCELAMENTO DE VOO INICIAL DE SÃO PAULO AO MÉXICO, COM CONEXÃO EM BOGOTÁ, COM REALOCAÇÃO SOMENTE NO DIA SEGUINTE, GERANDO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 28 HORAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE AO FUNDAMENTO DE NÃO VISLUMBRAR DANO SOFRIDO PELA CRIANÇA QUE VIAJAVA JUNTAMENTE COM SEUS PAIS PARA O EXTERIOR – INSURGÊNCIA PELA AUTORA ARGUMENTANDO QUE SUA IDADE NÃO PODE SER IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DO DANO, QUANDO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO É MANIFESTO – ACOLHIMENTO - Responsabilidade da ré que é incontroversa – Motivo para o cancelamento do voo sequer comprovado, assim como não comprovada prestação de assistência material – Atraso de mais de 28 horas para chegada ao destino que ultrapassa a esfera do mero dissabor, independentemente da idade, porquanto se gera frustração em um adulto, o que se dizer de uma criança, cujo processo cognitivo ainda está em formação – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, com correção do acórdão e juros de mora da citação – Montante que deverá ficar depositado em conta à disposição do juízo até que a autora alcance a maioridade, porquanto a indenização, por ser personalíssima, se equipara à hipótese do inciso II, do artigo 1.693 do CC – Procedimento que não impede os pais, mediante justificativa, de pedir o levantamento para custeio de despesas imprescindíveis da menor, ouvido o Ministério Público – Sentença reformada, para julgar procedente a pretensão, invertido o ônus da sucumbência – Recurso provido, nos termos do presente acordão. (TJSP - Apelação Cível 1030354-43.2022.8.26.0576; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023).

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, revela-se adequada, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela, não havendo que se falar em sua redução (como pretende a requerida), tampouco em sua majoração (como pretendem os requerentes).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024